Tribunal: TJES
Processo: 5001936-10.2022.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES
Órgão julgador: GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Liminar
Data de julgamento: 2022-08-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001936-10.2022.8.08.0000
REVISÃO CRIMINAL (12394)
REQUERENTE: DOUGLAS DIAS ABRANCHES
REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):
GETÚLIO MARCOS PEREIRA NEVES
Composição de julgamento: 031 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES - Relator / 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 008 - Gabinete Des. NEY BATISTA COUTINHO - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 022 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 029 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

REVISÃO CRIMINAL N.º 5001936-10.2022.8.08.0000

REQUERENTE:
DOUGLAS DIAS ABRANCHES
REQUERIDO:
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
RELATORA:
DESEMBARGADORA
MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

RELATÓRIO

Trata-se de Revisão Criminal ajuizada por
DOUGLAS DIAS ABRANCHES
, com fundamento no artigo 621, III, do Código de Processo Penal, insurgindo-se quanto à condenação exarada nos autos do feito nº 0003443-54.2019.8.08.0014, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n° 11.343/06).

Em suma, o revisionante (id. 2265089) pretende obter a aplicação da benesse do tráfico privilegiado, prevista no § 4º, do artigo 33, da Lei de Drogas.

Parecer da Procuradoria de Justiça (id. 2334821), pugnando pela improcedência da presente ação.

É o relatório.

À revisão
, nos termos do art. 79, IV do RITJES.

Vitória/ES 8 de junho de 2022

Marianne Júdice de Mattos
Desembargadora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

No mesmo sentido do voto externado, julgo improcedente a Revisão.

É como voto.

Acompanho o entendimento da preclara Desembargadora.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de Revisão Criminal ajuizada por
DOUGLAS DIAS ABRANCHES
, com fundamento no artigo 621, III, do Código de Processo Penal, insurgindo-se quanto à condenação exarada nos autos do feito nº 0003443-54.2019.8.08.0014, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n° 11.343/06).

De início, segundo o entendimento firmado pelo colendo STJ, a revisão criminal é meio idôneo para corrigir eventuais equívocos na dosimetria, principalmente quando a dosagem da pena for fundada em argumentos inválidos ou sem motivação.

A propósito:

[...] 1. A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que a revisão criminal é meio idôneo para corrigir eventuais equívocos na dosimetria da pena. Precedentes. 2. No caso, o Tribunal a quo devidamente expôs a motivação que o levou a reduzir a pena do recorrido. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ, AgRg no REsp nº 946.318/PR, Rel. Min.
JORGE MUSSI
, Quinta Turma, DJe 21.2.2011).

Feita esta breve introdução, denoto que a irresignação do revisionante se resume na aplicação da benesse do tráfico privilegiado, prevista no § 4º, do artigo 33, da Lei de Drogas.

Ao examinar os autos e, em especial os elementos de prova nele carreados, constato que, em primeira instância, o autor foi absolvido dos crimes de tráfico de drogas e associação para o narcotráfico, como se vê da sentença id. 2265163.

Em sede recursal, ao dar parcial provimento ao apelo interposto pelo Ministério Público, o em. Des. Pedro Valls Feu Rosa entendeu por bem em condenar o autor pela prática do delito de tráfico de drogas, estabelecendo a pena final de 8 (oito) anos e 2 (dois) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, além do pagamento de 816 (oitocentos e dezesseis) dias-multa.

Especificamente na segunda fase de dosagem, ao vedar o benefício do tráfico privilegiado, o em. Des. Pedro Valls fundamentou no sentido de que:

Impossível a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no §4º, do artigo 33, da Lei 11.343/06, haja vista existência de outra ação penal instaurada em desfavor do apelado, demonstrando o envolvimento em atividades criminosas.

Pois bem. Segundo pesquisa realizada no sistema eletrônico E-JUD, constatei que o autor responde à ação penal nº 0010851-77.2011.8.08.0014, pela prática do crime de homicídio qualificado consumado (art. 121, § 2º, I e IV do CP), cujo julgamento pelo plenário do júri está marcado para o dia 25 de agosto do corrente ano.

Não bastasse isso, saliento que durante a mesma pesquisa, constatei que o autor respondeu a outra ação penal (nº 0011938-05.2010.8.08.0014), na qual foi
definitivamente
condenado pelo delito de posse irregular e porte ilegal de arma de fogo (art. 12 e 16, da Lei 10.826/03).

Chamo a atenção neste ponto, em. Pares, porque não desconheço a existência de divergência no âmbito da jurisprudência dos Tribunais Superiores quanto à possibilidade ou não de vedação do privilégio previsto no § 4º, do art. 33, da Lei de Drogas aos acusados que possuem ações penais
em curso
.

Da mesma forma, registro ter pleno conhecimento da recente alteração de posicionamento tanto da Terceira Seção, como da Quinta e da Sexta Turmas, ambas do colendo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de se filiarem ao entendimento capitaneado pelo Supremo Tribunal Federal, para entenderem ser indevido negar a aplicação da causa de diminuição pelo tráfico privilegiado com fundamento no fato de o réu responder a inquéritos policiais ou processos criminais
em andamento
.

Calha frisar que todos esses precedentes possuem um ponto comum, qual seja, estar o acusado a responder por ação penal
sem trânsito em julgado
.

Desse modo, quando se tratar de réu que
esteja respondendo
a ação penal, a jurisprudência dos Tribunais Superiores vem cada vez mais se tornando uníssona no sentido de ser indevida a negativa da aplicação da causa de diminuição pelo tráfico privilegiado por este argumento.

Ocorre que, na hipótese em exame, a situação se mostra diferente. O revisionante Douglas Dias Abranches atualmente responde a uma ação penal pela prática do crime de homicídio qualificado consumado (art. 121, § 2º, I e IV do CP), estando o julgamento pelo plenário do júri agendado para data próxima.

Mas, não bastasse isso, ele foi
definitivamente
condenado pelo delito de posse irregular e porte ilegal de arma de fogo (art. 12 e 16, da Lei 10.826/03) em outra ação penal (nº 0011938-05.2010.8.08.0014), na qual foi estabelecida a pena de 3 (três) anos de reclusão e 1 (um) ano de detenção.

Assim, resta evidente a existência de distinção entre os precedentes dos Tribunais Superiores a que me referi anteriormente e o caso ora em análise (art. 315, § 2º, VI, do CPP), pois, como dito, trata-se de acusado que possui
condenação definitiva
.

Dessa forma, entendo que os fundamentos trazidos pelo em. Relator do recurso de apelação, Des. Pedro Valls Feu Rosa, mostram-se suficientes para vedar o benefício previsto no § 4º, do artigo 33, da Lei de Drogas, eis que a existência de ação penal transitada em julgado evidencia a ausência dos requisitos legais e cumulativos previstos no referido tipo legal, cuja necessidade de cumprimento vem sendo reiteradamente evidenciada na jurisprudência do colendo STJ. Vejamos:

[...] 1. Para aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, o condenado deve preencher, cumulativamente, todos os requisitos legais, quais sejam, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas nem integrar organização criminosa, podendo a reprimenda ser reduzida de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), a depender das circunstâncias do caso concreto. [...] (AgRg no REsp n. 1.977.506/PR, Rel. Min.
REYNALDO SOARES DA FONSECA
, Quinta Turma, DJe 29/4/2022).

De mais a mais, sequer há que se falar na existência de reforço argumentativo no presente caso, uma vez que os fundamentos utilizados pelo em. Des. Pedro Valls Feu Rosa no julgamento do recurso de apelação, por si sós, bastam para rechaçar a tese do autor, eis que se adequam com perfeição ao objeto deste julgamento, pois Sua Exc.ª deixou claro, ao afastar a benesse disposta no § 4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/06, que o fazia “
haja vista existência de outra ação penal instaurada em desfavor do apelado
”.

Com base nisso, por estarem presentes os elementos necessários para justificar a manutenção da sentença combatida, bem como por não restar demonstrada qualquer ilegalidade na condenação procedida, fica patente que o autor pretende rediscutir todo o quadro fático-probatório já examinado por duas instâncias jurisdicionais, tentando, por isso, instaurar uma terceira via recursal, circunstância que não é admitida pelo ordenamento jurídico, consoante revela o seguinte posicionamento da jurisprudência deste Tribunal:

[...] 3. O revisionando pretende rediscutir a matéria fático probatória dos autos originários, o que não é permitido em sede de revisão criminal, sob pena de torná-la um segundo recurso de apelação. (Revisão Criminal nº 100200072252, Rel. Des.
SÉRGIO BIZZOTTO PESSOA DE MENDONÇA
, Câmaras Criminais Reunidas, DJe 21/06/2021).

[...] Por fim, fica patente que o requerente pretende rediscutir o quadro da dosimetria da pena quando da prolação de sentença. Motivado o pedido em rediscussão da prova dos autos e no redimensionamento da pena, a qual não se reveste de erro evidente. Pedido Improcedente. (Revisão Criminal nº 100200058988, Rel. Des.
PEDRO VALLS FEU ROSA
, Câmaras Criminais Reunidas, DJe 18/02/2021).

Assim sendo, inexistindo razões para ser modificado o acórdão impugnado, a improcedência do pedido é medida que se impõe.

Mediante tais fundamentos,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido formulado na revisão criminal.

É como voto.

EMENTA

REVISÃO CRIMINAL N.º 5001936-10.2022.8.08.0000
REQUERENTE:
DOUGLAS DIAS ABRANCHES
REQUERIDO:
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
RELATORA:
DESEMBARGADORA
MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

ACÓRDÃO

EMENTA
: REVISÃO CRIMINAL – CORREÇÃO DA DOSIMETRIA – POSSIBILIDADE – TRÁFICO PRIVILEGIADO – JULGADOS DOS TRIBUNAIS SUPERIORES – DISTINÇÃO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA O BENEFÍCIO - TERCEIRA VIA RECURSAL - IMPOSSIBILIDADE - PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE.

Admite-se o emprego da revisão criminal para fins de correção de eventuais equívocos na dosimetria, mas desde que tal enfrentamento se dê em hipóteses restritas. Precedente do STJ.

Embora ainda não pacificada, a jurisprudência dos Tribunais Superiores vem se atualizando no sentido de entender indevido negar a aplicação da causa de diminuição pelo tráfico privilegiado com fundamento no fato de o réu responder a inquéritos policiais ou processos criminais em andamento. Precedentes do STF e do STJ.

Tratando-se de acusado condenado definitivamente, resta evidente a existência de distinção com relação aos precedentes dos Tribunais Superiores.

A aplicação da benesse do tráfico privilegiado demanda a presença dos requisitos legais e cumulativos previstos § 4º, do artigo 33, da Lei de Drogas. Não preenchidos, deve ser negado o benefício. Precedente do STJ.

Fica patente que o autor pretende rediscutir todo o quadro fático probatório já examinado e sem nenhuma prova ou novo elemento, tentando, por isso, instaurar uma terceira via recursal, circunstância que não é admitida pelo ordenamento jurídico. Precedentes deste eg. TJES.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDA o Egrégio Tribunal de Justiça (
CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS
), à unanimidade,
JULGAR IMPROCEDENTE
o pedido.

Vitória, 08 de agosto de 2022.

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, julgar improcedente a ação, nos termos do voto do Relator.